Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 373, II, do CPC, é ônus do Réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
2 – Tendo em vista a juntada pelo Autor de provas capazes de demonstrar detalhadamente que o valor relatado na inicial é devido, proveniente da intermediação da Ré na venda de passagens aéreas que eram devidamente emitidas pelo Autor, porém deixava a Ré de efetuar os respectivos repasses, mantem-se a sentença em que fora acolhido o pedido de cobrança, uma vez que a Ré não comprovou qualquer fato extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Apelação Cível desprovida.